Tribunal: TJBA
Processo: 0509081-93.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº.:
0509081-93.2016.8.05.0080

COMARCA DE
ORIGEM: FEIRA DE SANTANA-
BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO

157, § 2º, INCISOS I, II E V, POR
04 (
QUATRO VEZES
)
, NA FORMA DO ARTIGO 70,

AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1)
PRELIMINAR.
ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO CPPB. INVIABILIDADE. CONSOANTE ENTENDIMENTO DA CORTE DA CIDADANIA “A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (AGRG NO ARESP N. 2.026.406/PB, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 20/5/2022”. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.

2
)
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
C
OMPROVADA PELOS
RELATOS CONSISTENTES DAS VÍTIMAS
QUE DESCREVERAM A
SUBTRAÇÃO VIOLENTA DE BENS
E A
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
, ALÉM DA
RECUPERAÇÃO PARCIAL DOS OBJETOS ROUBADOS. AUTORIA
C
ONFIRMADA PELO
RECONHECIMENTO DO A
PELANTE
EM SEDE POLICIAL
E PELA
DINÂMICA DO CRIME
QUE ENVOLVEU PLANEJAMENTO (VISITA PRÉVIA AO IMÓVEL) E AÇÃO COORDENADA.
USO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO DO ARTEFATO
PRESCINDÍVEL
.
DESCRIÇÃO UNÂNIME DAS VÍTIMAS
SOBRE O EMPREGO DE ARMAS
QUE
BASTA PARA CARACTERIZAÇÃO
DA MAJORANTE
.
PRECEDENTES
DO STJ.
CONCURSO DE PESSOAS.
AÇÃO REALIZADA POR, PELO MENOS, TRÊS AGENTES, COM DIVISÃO DE TAREFAS – RENDIÇÃO, SUBTRAÇÃO, VIGILÂNCIA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.
VÍTIMAS MANTIDAS DEITADAS NO CHÃO E TRANCADAS EM SALA.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.

EM CRIMES PATRIMONIAIS, A
NARRATIVA DAS VÍTIMAS
,
CORROBORADA POR
OUTROS ELEMENTOS,
TEM
VALOR PROBATÓRIO ROBUSTO
, CONFORME PRECEDENTES D
A CORTE CIDADÃ
.
SÚMULA
Nº.
582/STJ. TEORIA MONISTA.
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRATICADA POR UM DOS COAUTORES
QUE SE
COMUNICA AOS DEMAIS
, AINDA QUE NÃO TENHAM EXECUTADO DIRETAMENTE O ATO.
IMPROVIMENTO.

3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº.
0509081-93.2016.8.05.0080
,
oriunda da Comarca de
Feira de Santana
/BA., tendo como Apelante

ANTÔNIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
e,
Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

do Recurso
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR